Tribunal: STJ
Processo: 0008829-33.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2085243 - RJ(2022/0070493-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ SAMPAIO
AGRAVADO
: MAURICIO CANDIDO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE AZEVEDO CARVALHO
AGRAVADO
: VIRGINIA MARIA GUIMARAES PIRES HORTALA
AGRAVADO
: TAMIKO HIRAOKA SHIMADA
AGRAVADO
: THAIS GODINHO VALENTIM
AGRAVADO
: ELI DE MELO SIQUEIRA
AGRAVADO
: ELEDIO BRAZ DALMASCHIO
AGRAVADO
: CÉSAR JOSÉ ZANCHI
AGRAVADO
: CELSO ROGERIO PARRILHA
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
ROBINSON ROMANCINI - RJ153384
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO
ESPECIAL DE RENDA CERTA. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA.
1. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias
decididas no título executivo judicial e nem a alteração dos parâmetros por ele
estabelecidos, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35a095ca-22f0-4a62-8198-0815ac63f785

Documento eletrônico VDA56110103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35a095ca-22f0-4a62-8198-0815ac63f785

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2085243 - RJ(2022/0070493-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ SAMPAIO
AGRAVADO
: MAURICIO CANDIDO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE AZEVEDO CARVALHO
AGRAVADO
: VIRGINIA MARIA GUIMARAES PIRES HORTALA
AGRAVADO
: TAMIKO HIRAOKA SHIMADA
AGRAVADO
: THAIS GODINHO VALENTIM
AGRAVADO
: ELI DE MELO SIQUEIRA
AGRAVADO
: ELEDIO BRAZ DALMASCHIO
AGRAVADO
: CÉSAR JOSÉ ZANCHI
AGRAVADO
: CELSO ROGERIO PARRILHA
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
ROBINSON ROMANCINI - RJ153384
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO
ESPECIAL DE RENDA CERTA. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA.
1. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias
decididas no título executivo judicial e nem a alteração dos parâmetros por ele
estabelecidos, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial
interposto em face de acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA
PRIVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE
HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL APRESENTADO ÀS FLS.
E-DOC.
913/947,
E FIXOU COMO VALOR DEVIDO PELA RÉ EM RAZÃO DO
000913/000946
PAGAMENTO AOS AUTORES DAS QUANTIAS REFERENTES AO PLANO DE
BENEFÍCIO DE RENDA CERTA, NOS MOLDES DA PLANILHA DE FL. 925, E-
DOC. 000913. PRETENSÃO DE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE A
TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. O REDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM
FACE DE DEVEDOR DIVERSO, O QUAL NÃO INTEGRA A LIDE, NÃO
AUTORIZA A REABERTURA DE DISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO DA
Documento eletrônico VDA55761836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: d5c65bfa-e70b-4495-bc8c-e134de3d563f

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, SENDO TOTALMENTE DESPICIENDA
A TESE SUSTENTADA PELO DEVEDOR. Parte ré, às fls.
apresenta
963/967,
trabalho de seu assistente técnico, onde o mesmo também concorda com os
cálculos apresentados no laudo pericial. Contudo, a parte ré em sua petição de fls.
apresenta considerações a respeito da responsabilidade pelo pagamento
963/967,
dos benefícios dos autores José Luiz Sampaio e Maurício Candido Ferreira,
aduzindo ser responsabilidade do Banco do Brasil e, não da Previ. Em relação aos
pontos arguidos pelo agravante, observa-se que o cálculo realizado pelo perito
judicial atendeu integralmente aos comandos judiciais contidos nos autos, impondo-
se a manutenção da decisão atacada, eis que observado o princípio da fidelidade
ao título (artigo 509, § 4o, do
, sendo incabível a reabertura da
CPC/2015)
discussão sobre o conteúdo d o julgado exequendo, em razão da preclusão (
arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado,
CPC/2015,
ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (
e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (
CPC/2015 art. 502)
. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
CPC/2015, art. 508)
Embargos de declaração rejeitados (fls. 120-152).
Nas razões do especial, sustentou a ora agravante, Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, em suma, violação aos arts. 6o da Lei
Complementar
e 17, 18, 20 e 21 da Complementar
; sob o
108/2001
109/2001
argumento de que a responsabilidade pelo pagamento do benefício especial de renda
certa, determinado pelo título executivo judicial, deve ser atribuída ao patrocinados da
entidade, Banco do Brasil, em relação aos filiados que "se enquadram na categoria de
funcionários Pré-67 Ativos".
Nas contrarrazões de fls. 188-189, afirmam a inexistência de ofensa "à lei
federal a amparar o conhecimento e provimento do presente recurso".
É o relatório.
VOTO
Observo que as instâncias de origem delinearam que a questão relativa à
responsabilidade do patrocinador de entidade fechada de previdência privada,
ora agravante, pela pagamento do benefício de renda certa aos autores que
ingressaram nos quadros da instituição financeira antes de 1967 não integrou o pedido
deduzido na petição inicial, sendo certo, de outra parte, que sequer integrou ela a
relação processual, motivo pelo qual essa matéria não foi contemplada no o título
executivo judicial, nos termos das seguintes passagens do voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 77-85):

Os critérios da liquidação estão delimitados no
§ 4o, do CPC:
art. 509,
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida,
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado
pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e
provar fato novo.
Documento eletrônico VDA55761836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: d5c65bfa-e70b-4495-bc8c-e134de3d563f

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao
credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos
apartados, a liquidação desta.
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o
credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição
dos interessados programa de atualização financeira.
§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a
(g.n.)
sentença que a julgou.

Referido dispositivo consagra a regra da fidelidade ao título executivo, uma vez
que o objetivo único da liquidação de sentença é a fixação do montante devido,
sendo vedada a discussão de matéria alheia à sentença ou o revolvimento de
questões já acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...)
Os autos originários se encontram hoje na fase de liquidação da sentença, e há
que se respeitar o título judicial.
Portanto, evidente a impossibilidade de se alterar o título judicial sob pena de
ofensa à coisa julgada, ex vi dos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 508
do Código de Processo Civil.
A rediscussão quanto aos critérios definidos em decisão transitada em julgado é
juridicamente impossível, na medida em que se trata de matéria irremediavelmente
preclusa e erigida à situação de coisa julgada, a teor do que estabelece o artigo
507
o artigo 508, ambos do Código de Processo Civil.
c/c
(...)

Frise-se que o título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509,
§4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado
exequendo, em razão da preclusão (
arts. 223, 505 e 507), bem como
CPC/2015,
com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (
e ao princípio da
CPC/2015 art. 502)
eficácia preclusiva da coisa julgada (
.
CPC/2015, art. 508)
(...)
Desta forma, como corolário da segurança jurídica, operada a coisa julgada
material, o ordenamento jurídico pátrio veda a reabertura da fase cognitiva,
reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor,
ou seja, trata-se de preclusão do deduzido e do dedutível. Assim, incabível a
discussão no que diz respeito as considerações a respeito da responsabilidade
pelo pagamento dos benefícios dos autores JOSÉ LUIZ SAMPAIO e AURÍCIO
CANDIDO FERREIRA, aduzindo a ser responsabilidade do Banco do Brasil e, não
da Previ, até porque tal questão deveria ter sido deduzida na fase de
conhecimento.
Vê-se que a parte agravante busca agora redirecionar a execução em face de
devedor que não integrou a lide e como bem apontando no decisum atacado, de
que a fase atual de liquidação de sentença não autoriza a reabertura de discussão
quanto ao mérito da sentença transitada em julgado, sendo totalmente despicienda
a tese sustenta pelo devedor, ora agravante.

Tem aplicação, pois, a consolidada jurisprudência deste Tribunal, no sentido
de não admitir, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão das
matérias decididas no título executivo judicial e nem a alteração dos parâmetros por
ele estabelecidos, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55761836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: d5c65bfa-e70b-4495-bc8c-e134de3d563f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REANÁLISE DOCUMENTAL. CONTA DE POUPANÇA. SALDO POSITIVO.
TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "na fase de cumprimento de sentença, não se
admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de
violação à coisa julgada" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 1050442/RS,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/04/2019,
26/04/2019)
2. No caso concreto, a sentença condenatória, após análise documental, entendeu
pela existência de saldo positivo nas contas de poupança, questão transitada em
julgado. Deve, portanto, em fase de liquidação, ser apreciada apenas a parte
ilíquida da sentença, qual seja, diferença a pagar, correção monetária, juros
condenatórios e juros moratórios.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no ARESP 1.167.584/ MG, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJ 2.12.2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL.
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IGP-M.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. "A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção
monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (AgInt
no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
AREsp 19.530/RS,
DJe de
.
19/04/2017)
2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no
Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso
RESP 1.672.973/RS,
Sanseverino, DJ 25.4.2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A modificação do critério de cálculo previamente determinado no título judicial,
na fase de cumprimento de sentença, não é admitida, sob pena de violação da
coisa julgada.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJ
RESP 1.382.378/RS,
17.8.2018)

Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com
essa orientação, tem aplicação a

Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:19
Código de Controle do Documento: d5c65bfa-e70b-4495-bc8c-e134de3d563f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.085.243 / RJ
Número Registro: 2022/0070493-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088293320218190000
02542747320108190001
202124514377
2542747320108190001
88293320218190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: JOSÉ LUIZ SAMPAIO
AGRAVADO
: MAURICIO CANDIDO FERREIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE AZEVEDO CARVALHO
AGRAVADO
: VIRGINIA MARIA GUIMARAES PIRES HORTALA
AGRAVADO
: TAMIKO HIRAOKA SHIMADA
AGRAVADO
: THAIS GODINHO VALENTIM
AGRAVADO
: ELI DE MELO SIQUEIRA
AGRAVADO
: ELEDIO BRAZ DALMASCHIO
AGRAVADO
: CÉSAR JOSÉ ZANCHI
AGRAVADO
: CELSO ROGERIO PARRILHA
ADVOGADOS : RONALDO REDENSCHI - RJ094238
ROBINSON ROMANCINI - RJ153384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA56087113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:53
Código de Controle do Documento: 639a2764-d694-447b-ba4f-cf46a994383e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:53
Código de Controle do Documento: 639a2764-d694-447b-ba4f-cf46a994383e